Tribunal: TJMT
Processo: 1020771-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020771-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELY MIANI - CPF: 380.725.688-17 (ADVOGADO), MITSUGU YAMAUCHI - CPF: 057.446.628-20 (EMBARGANTE), LAUDIR PERETTI - CPF: 251.112.309-63 (EMBARGADO), ZELIA DUZ PERETTI - CPF: 806.333.239-34 (EMBARGADO), OSMIR JOSE DALMOLIN - CPF: 558.857.489-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR ANTONIO DALMOLIN - CPF: 436.924.439-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO LUIS DALMOLIN - CPF: 430.291.839-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FANI MARILA RUBERT DALMOLIN - CPF: 834.452.939-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HIDENORI YAMAUCHI - CPF: 069.240.738-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA APARECIDA DE JESUS FERES YAMAUCHI - CPF: 703.571.888-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RIGO - CPF: 393.429.218-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LERINES SENSOLLO DALMOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), YONE ROSSETO RIGGO (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN LUCIA ALBINO YAMAUCHI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE ROVATTI - CPF: 302.309.588-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020771-96.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Mitsugu Yamauchi

Agravados:
Laudir Peretti e outra

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROVA PERICIAL REQUERIDA – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE DOS QUESITOS FORMULADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de perícia complexa, ante os quesitos apresentados pela parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020771-96.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Mitsugu Yamauchi

Agravados:
Laudir Peretti e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Mitsugu Yamauchi
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de usucapião que lhe movem Laudir Peretti e outra, rejeitou a impugnação aos honorários do perito e indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu, determinando a comprovação do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Inconformado, a agravante sustenta
não estar em condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Segue sustentando que, conforme os documentos juntados nos autos de origem, não possui veículo, os imóveis recentemente adquiridos foram financiados, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) constante na declaração de imposto de renda já foi utilizado, mora de aluguel e, além disso, possui renda mensal bruta de apenas R$ 2.197,00 (dois mil, cento e noventa e sete reais). Firme no seu propósito, alega que o valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) pleiteado pelo perito, é desproporcional frente à complexidade do objeto da perícia, pois, se trata de um único imóvel, de fácil acesso, sendo que o tempo necessário para a realização do trabalho é exíguo, devendo ser adequado ao limite de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução n. 232/2016, do CNJ.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal
foi indeferido (id. 181607235).

As informações foram prestadas (id. 181898486), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 183337155), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020771-96.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Mitsugu Yamauchi

Agravados:
Laudir Peretti e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Laudir Peretti e outra movem ação de usucapião em desfavor de Mitsugu Yamauchi e outros, aduzindo que exercem há mais de 20 (vinte) anos a posse mansa, pacífica, sem interrupção nem oposição e com
animus domini
de uma área de terras medindo 1.386,1103 hectares, denominada “Fazenda Peretti”, matriculada sob n. 153, do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Durante a marcha processual, o réu Mitsugu Yamauchi requereu a produção de prova pericial à fim de verificar a localização da área descrita na inicial, se incide sobre a sua propriedade ou só sobre os títulos, bem como quais seriam esses títulos, o que foi deferido pelo MM. Juiz, nomeando o perito judicial (id. 109411559 – autos de origem).

Após a apresentação dos quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da complexidade dos quesitos formulados e da perícia judicial a ser realizada,
rejeitou a impugnação aos honorários do perito e indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu

Mitsugu Yamauchi, determinando a comprovação do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão
(id. 1 126417190 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando
não estar em condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Segue sustentando que, conforme os documentos juntados nos autos de origem, não possui veículo, os imóveis recentemente adquiridos foram financiados, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) constante na declaração de imposto de renda já foi utilizado, mora de aluguel e, além disso, possui renda mensal bruta de apenas R$ 2.197,00 (dois mil, cento e noventa e sete reais).

Firme no seu propósito, alega que o valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) pleiteado pelo perito, é desproporcional frente à complexidade do objeto da perícia, pois, se trata de um único imóvel, de fácil acesso, sendo que o tempo necessário para a realização do trabalho é exíguo, devendo ser adequado ao limite de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução n. 232/2016, do CNJ.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Não obstante, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados não comprovam a alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)
.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão do réu, ora recorrente não comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido.

Na verdade, com a devida vênia, ainda que o recorrente alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a alegada miserabilidade, o certo é que o imóvel objeto da demanda possui valor extremamente vultoso, tendo a parte defendido a sua propriedade.

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo, que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, além de despesas extraordinárias, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Avançando na elucidação da celeuma, imperioso se faz dizer que os honorários do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa.

Destarte, no caso vertente, a perícia destina-se basicamente a verificar a localização da área descrita na inicial, se incide sobre a sua propriedade ou só sobre os títulos, bem como quais seriam esses títulos, cujo bem mede 1.386,1103 hectares, denominada “Fazenda Peretti”, matriculada sob n. 153, do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, fato este que, por si só, revela a complexidade do trabalho.

À vista disso, ao contrário do que aduz o agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente em razão dos requisitos formulados pelo mesmo (id. 111595729 – autos), que são de alta complexidade e demandarão aproximadamente 90 (noventa) horas de trabalho, diga-se de passagem, estando alinhado com o serviço a ser desenvolvido.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – PERÍCIA CONTÁBIL
– ÔNUS DO PAGAMENTO – ART. 95 DO NCPC – INTERESSE DAQUELE QUE IMPUGNOU OS CÁLCULOS FEITOS PELO PERITO DO JUÍZO –
HONORÁRIOS PERICIAIS – RAZOABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 95 do NCPC, os custos da produção de prova pericial incumbem a quem a requerer. No caso, a perícia foi determinada pelo juízo diante do inconformismo reiterado do executado, ora agravante, com relação aos cálculos apresentados pelo contador judicial, de modo que a este incumbe o ônus do pagamento da perícia.

Há que ser mantido o valor dos honorários periciais arbitrados se razoáveis, mormente, quando a parte que busca a redução do valor não aponta os parâmetros que revelem estar fora dos padrões da normalidade
.”
(RAI n. 1008186-22.2017.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.10.2017 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIO – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo
.”
(RAI n. 1004630-70.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.06.2021 – negritei).

Outro não é o entendimento do Tribunal mineiro,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR JUSTO ESTIPULADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO.

-
Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador de acordo com critérios de razoabilidade, natureza e complexidade do trabalho, tempo exigido para a elaboração do laudo, lugar da prestação do serviço, a fim de se obter de forma justa a remuneração pelo trabalho prestado.

-
O quantum dos honorários periciais deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do magistrado, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto.
”
(RAI no 1.0672.12.018251-0/001, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 27.06.2013 – negritei).

Logo, reafirma-se que, malgrado a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2o, inc. I a IV, da Resolução n. 232/2016, do CNJ, no caso em pauta, a perícia será realizada por engenheiro, sendo pontualmente justificada a complexidade do trabalho a ser realizado pelo
expert
, não indicando o recorrente, com base técnica, qual outro montante seria plausível, além de não apontar outro
perito
apto e disposto ao encargo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024